Tribunal: TJBA
Processo: 8001338-63.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001338-63.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO DA SILVA LEITE

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE
PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, FIBRILAÇÃO ARTERIAL E VALVULOPATIA COM TROCA VALVAR, NECESSITANDO USO CONTÍNUO DO MEDICAMENTO XARELTO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUSENCIA DE
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E SÚMULA N° 421, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001338-63.2017.8.05.0032
,
como apelante
OSVALDO DA SILVA LEITE
e apelado
ESTADO DA BAHIA E MUNICIPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
dar provimento em parte ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto de sua relatora